Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706466-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUDENI DOS SANTOS AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O Vistos e etc. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência. Infere-se dos autos que foi acostada declaração de imposto de renda 2022/2023 (ID 69073472), todavia, necessária a declaração de 2023/2024. Observa-se ainda que foram juntados extratos bancários do NuBank (Ids 69073482 a 69073484), sendo que nestes é possível observar créditos recebidos via Pix do próprio recorrente, mas da conta do Santander (agência 3100) e do Banco BV (agência 0413), porém não constam os respectivos extratos destas contas. Logo, necessário que apresente também os extratos dos últimos três meses da conta do Banco Santander (agência 3100) e Banco BV (agência 0413), e de qualquer outra de sua titularidade. Some-se, ainda, a necessidade de juntar aos autos contracheque e extrato dos cartões de crédito dos últimos três meses, bem como, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados (apresentando a documentação completa exigida). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator